Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001724-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), ONDINA INEZ BOTTON - CPF: 482.322.381-00 (AGRAVANTE), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (AGRAVADO), HUGO TADEU KONIG - CPF: 008.768.360-15 (AGRAVADO), CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG - CPF: 061.718.931-53 (AGRAVADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – POSSE CONTROVERTIDA – DISPUTA SOBRE DIVISA DE ÁREAS – MARCO DEFINIDO POR UMA ESTRADA QUE SERVE PARA ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para a obtenção da liminar possessória a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente.

II -

A consistente decisão recorrida registrou que a questão atinente à eventual desrespeito aos marcos de georreferenciamento do local não sustentam, por si só, a violação da posse de um ou o reconhecimento da posse do outro, isso porque, a comprovação de domínio não impõe a imediata proteção possessória.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ONDINA INEZ BOTTON
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório no 1002896-88.2020.8.11.0010, ajuizada por
GIOVANI FRITSCH, HUGO TADEU KONIG e CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia a tutela inibitória para impedir o acesso dos demandados, ora agravados, na área litigiosa.

Para tanto, aduz a agravante que a tutela de urgência indeferida pelo Juízo de origem buscava inibir a prática de invasões e alterações de traçado de passagem perpetrados pelos agravados, os quais, também, buscam de todas as maneiras, tumultuar o correto andamento dos trabalhos de constatação in loco, realizados pelo oficial de justiça.

Discorre que, a fim de amparar o Juízo, apresentou laudo realizado por perito independente, que confirmou as práticas inaceitáveis dos recorridos, que exigem passar sobre a lavoura da autora.

Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo para garantir a posse da área entre os marcos do Vértice A43 - M -0429, de coordenadas N 8.256.213,345m e E 694.353,745m, com azimute de 263o48’31”, e distância de 2.108,48m, até o vértice A43 - M-0428, de coordenadas N 8.255.985,945 m e E 692.257,561m.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, para a obtenção da liminar possessória a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A respeito dos requisitos da tutela judicial em exame, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSE NÃO COMPROVADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 567, PARTE DO ART. 561, AMBOS DO CPC/15 E 1.210 DO CC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que se defira a liminar em interdito proibitório, dentre outros requisitos, requer-se a comprovação da posse sobre o bem e do justo receio de moléstia na posse, nos termos dos artigos 567, parte do 561, ambos do CPC/15 e artigo 1.210 do Código Civil.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar em ação de interdito proibitório se o Juiz singular embasou sua decisão em prova documental e testemunhos colhidos em audiência de justificação prévia.- (N.U 1025236-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Na espécie, conforme verificado desde a apreciação liminar do presente recurso, não há elementos suficientes nos autos, aptos a justificarem a pretensão dos recorrentes, no tocante a reforma da decisão de base para o deferimento da tutela inibitória requestada.

É que, apesar da urgência alegada, a alta litigiosidade envolvendo as partes nessa lide reclama cautela a fim de que seja verificada a própria posse alegada pela recorrente, em especial, para ser enfrentada a questão da possibilidade ou não do deferimento da tutela judicial, a fim de autorizar o fechamento da área e inibir o uso de passagem pelos agravados.

A propósito, a consistente decisão recorrida registrou que a questão atinente à eventual desrespeito aos marcos de georreferenciamento do local não sustentam, por si só, a violação da posse de um ou o reconhecimento da posse do outro, isso porque, a comprovação de domínio não impõe a imediata proteção possessória.

Além disso, os agravados, em sede de contrarrazões, esclareceram a condição de legítimos proprietários e possuidores da área litigiosa, sendo a parte da agravante transferida por eles, por meio de uma cadeia de negócios iniciada no ano de 1.968.

O litígio em questão se estabeleceu na divisa da área, separada por uma estrada que, ao longo de décadas, serviu de passagem e para a produção agrícola de ambas as partes litigantes.

Por essa razão, o deferimento da medida judicial inibitória, reclama maior dilação probatória, não podendo se amparar apenas em prova unilateral produzida pela parte autora, sobretudo quando, agora, após o devido contraditório, se verifica as substanciosas provas apresentadas pelos agravados, conforme fotos e documentos no id no 79201998 em diante.

Assim, inexistindo prova do esbulho, pelo menos por hora, inviável o deferimento da liminar possessória
.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
.
POSSE (BENS IMÓVEIS).
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE
. LIMINAR. TURBAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ATO EMANADO DE
DECISÃO

JUDICIAL
.
De regra, a limitação à
posse
imposta por terceiro, sem que decorra de ato voluntário do possuidor ou de direito pessoal ou real, qualquer que seja a sua forma, caracteriza ato de turbação ou
esbulho
. Todavia, para que se configure como efetivo ato de turbação ou esbulhativo, deve ser injusto, sem amparo legal ou contrário ao direito positivo. Hipótese em que o ato tido como de turbação decorre de denúncia do contrato de locação.
Inexistência
de turbação. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (
Agravo
de
Instrumento
, No 70059342741, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 22-05-2014)

Com essas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base que indeferiu a liminar pretendida pela parte agravante, a qual, portanto, deve ser mantida até o julgamento da ação ou até que sobrevenha prova em sentido ao contrário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021